Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-89.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014365-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSVALDO CAMPOS LIMA - CPF: 514.160.421-72 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), E. P. C. - CPF: 089.283.321-17 (APELADO), SIRLEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 453.526.071-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), OSVALDO CAMPOS LIMA - CPF: 514.160.421-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA (APELANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA (APELADO), SIRLEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 453.526.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. P. C. - CPF: 089.283.321-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

2- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização ocorre quando estipulado em valor insuficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014365-89.2019.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
BANCO BRADESCO S.A.,
quanto por
ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA
contra sentença proferida em Ação de Indenização de Débito, Danos Morais n. 1014365-89.2019.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante do documento sob o Id. 26055956, relativo ao contrato nº 514160421000072EC. Ratifico a liminar concedida nos autos. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC”
(id. 178772682).

O banco sustenta que,
“no momento do lançamento de referida parcela, não havia saldo suficiente para quitá-la, fazendo com que o apelante ficasse com saldo negativo em decorrência do lançamento”.

Afirma que
“não se pode admitir a condenação do banco recorrente ao absurdo pleito indenizatório, pois restou evidente que não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Recorrente”.

Aduz que
“o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não haverá defeito na prestação do mesmo, na medida em que haverá o fornecimento da segurança que o consumidor dele pode esperar, não havendo que se falar em dever de indenizar eventual dano causado.”.

Defende que
“e os atos desconformes ao ordenamento, efetuados com desvio de conduta, devem submeter o agente à satisfação do dano causado a outrem. Para que haja ato ilícito, portanto, é necessário que haja um comportamento (omissivo ou comissivo) que viole a ordem jurídica.”.

Argumenta que
“os contornos da responsabilidade civil são diferenciados, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como norma reguladora, de modo que a configuração do ato ilícito atrela-se à verificação concreta de fato ou vicio do produto ou serviço, caracterizados quando não oferecem a mediana segurança que deles se esperam, conforme artigos 12 e 14.”

E ainda que,
“Os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido. A parte recorrida, portanto, não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.”.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 178772684).

O autor também apela, sustentando em síntese, a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme apelo de ID. 178772688.

Em suas contrarrazões, ambos pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (id. 178772690 e 182680177)
.

Aos ID. 178772694 é comunicado o falecimento do autor, ao passo que os herdeiros pugnam pela substituição do polo ativo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
BANCO BRADESCO S.A.,
quanto por
ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA
contra sentença proferida em Ação de Indenização de Débito, Danos Morais n. 1014365-89.2019.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante do documento sob o Id. 26055956, relativo ao contrato nº 514160421000072EC. Ratifico a liminar concedida nos autos. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC”
(id. 178772682).

Requer o banco apelante que seja afastado a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a parte autora demonstrou possuir saldo suficiente em sua conta bancária para efetivação do pagamento das parcelas estabelecidas no contrato de empréstimo nº 514160421000072EC, de modo que, cabia ao réu, ora apelante, demonstrar o contrário, o que não ocorreu.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis:

“Dessa forma, vê-se que a parte autora trouxe todas as provas documentais que estavam ao seu alcance. Já a parte ré, embora devidamente intimada a complementar o conjunto probatório que instrui os autos, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide. A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral."[1] Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se visa a proteger.[2] Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..."[3] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4] Os pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[5] Conforme comprovam o conjunto probatório dos autos, vê-se que o autor recebeu normalmente o benefício previdenciário nos meses de outubro e novembro de 2019 (Id. 44988756), de modo que o réu poderia ter descontado o valor devido da conta do autor conforme fora contratado. É incontroverso, que apenas no período entre outubro e novembro de 2019, o banco réu alterou a forma de cobrança, sem prévio aviso ao autor, causando-lhe prejuízo e danos conforme fora narrado em sua peça de exórdio. A alegação de não cabimento de danos morais in casu, é írrita e insubsistente, porquanto a lide tem por objeto a cobrança de valores equivocadamente que geraram a negativação do nome do requerente, de modo que resta claro o cabimento de indenização por danos morais. A responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material, imaterial ou moral. Nestes termos, cumpre analisar os elementos ensejadores da responsabilidade civil decorrentes de dever jurídico, quais sejam: conduta ilícita; dano; e, nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos. O Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins de responsabilidade civil, senão vejamos: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, traz ainda o Código Civil/02, em seu art. 187 o seguinte preceito: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” Analisando as razões trazidas na inicial, bem como o contexto probatório constante dos autos, pode-se verificar que a instituição financeira requerida poderia ter descontado o valor devido da conta do autor conforme fora contratado (Id. 44988756). E nem se cogite a inaplicabilidade de ressarcimento dos danos morais, porquanto o réu foi negligente, uma vez que tinha ciência do equívoco cometido, porquanto já na peça de exórdio o requerente traz os descontos feitos durante nos meses anteriores em sua conta corrente.”

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da parte autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI -

ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, considero insuficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pelo autor no presente caso, o qual majoro para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, desta forma, aos princípios retro mencionado.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso de
BANCO BRADESCO S.A
. e
PROVEJO EM PARTE
o recurso de
ESPÓLIO DE OSVALDO CAMPOS LIMA, para majorar a condenação a título de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023